Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação e aos argumentos lançados nos ID: 23782091, 23782092, 23782093 e 24315190 (anuentes EDNA MARIA RIBEIRO COSTA e EDMILSON FELIX COELHO). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 6 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador